Tribunal: TJMT
Processo: 1014945-26.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014945-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MONICA MANOELA DIOZ SENA - CPF: 010.173.671-16 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), MIRIAN TOSHIKO SEWO - CPF: 600.626.901-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014945-26.2022.8.11.0000

AGRAVANTES: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA II - SPE LTDA. e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A

AGRAVADO: MIRIAN TOSHIKO SEWO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RELAÇÃO CONTRATUAL – PRAZO DECENAL – ARTIGO 205 DO CC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA COMPROVAÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ADQUIRENTE DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em prescrição quanto à pretensão de restituição da taxa de evolução de obra, pois emse tratando de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual, o prazo prescricional é decenal, nos termos do artigo 205 do CC.

Se, além dos fortes indícios da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, evidencia-se a posição de superioridade das agravantes em relação à consumidora quanto à facilidade de produção de provas, resta caracterizada a hipossuficiência técnica da autora e, via de consequência, escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Constatado que a prova pretendida pelas demandadas, com o objetivo de demonstrar os valores desembolsados pela autora já foram juntadas ao processo, afigura-se desnecessária a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informação sobre os valores pagos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ II - SPE LTDA. e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
na
Ação de Indenização Por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
MIRIAN TOSHIKO SEWO
, contra a decisão rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da RODOBENS, de ilegitimidade passiva em relação à cobrança de juros de obra, de inépcia da inicial, de denunciação à lide da Caixa Econômica Federal e de prescrição, além de inverter o ônus da prova, com base no artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

Sustentam as agravantes a prescrição da pretensão da recorrida, uma vez que esta pretende o valor pago relativo aos juros de obra relativo ao período de nov/2012 a abril/2014, a partir de quando o prazo prescricional começou a fluir, e a ação foi ajuizada em jan/2021, quando já havia transcorrido o prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, incisos IV e V, do CPC/15.

Alega a impossibilidade de inversão do ônus da prova, uma vez que deve ocorrer apenas quando for verossímil a alegação do autor ou quando for parte hipossuficiente.

Defende a necessidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, ao argumento de que a agravada não comprovou o efetivo pagamento dos juros de obra no período requerido (nov/2012 a abril/2014), sendo necessário que aquela instituição informe os valores desembolsados pela autora.

Sob tais argumentos pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID 137678669).

Sem contraminuta (ID 141079673).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial dos autos de origem (ID 137150166) que a autora, ora agravada, em 24/08/2010, firmou com a primeira requerida (
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA II - SPE LTDA)
Contrato de Compra e Venda da unidade nº. 121, do Condomínio Rio Claro, pelo valor de R$ 106.089,60 (cento e seis mil oitenta e nove reais e sessenta centavos), a ser pago com entrada de R$ 6.629,30 (seis mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos), com recursos próprios e o restante (R$ 99.460,30), por meio de financiamento bancário.

Segundo a demandante, o contrato não mencionava expressamente a data de entrega do imóvel, pois condicionava a evento futuro e incerto, qual seja: a data de liberação de financiamento bancário ou da liberação da operação da captação de recursos no mercado financeiro.

Sob a alegação de que após a conclusão da obra e entrega das chaves, a parte demandada continuou a cobrar indevidamente a taxa de obras, no período de 29.11.2012 a 29.04.2014, ajuizou a ação originária.

Pois bem.

Consoante relatado, sustentam os agravantes a prescrição da pretensão da agravada em relação à restituição da taxa de evolução de obra, tendo em vista a aplicação do prazo trienal previsto no artigo 206, § 3º, incisos IV e V, do CPC/15.

Todavia, tratando-se de responsabilidade decorrente de descumprimento contratual, o prazo é o decenal, estabelecido no
caput
do artigo 205 do CC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
JUROS DE OBRA – PRESCRIÇÃO DECENAL – RELAÇÃO CONTRATUAL –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROVA EMITIDA PELA CEF – DESNECESSIDADE – INFORMAÇÃO JÁ EXISTENTE NO PROCESSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, deve ser aplicado o prazo decenal do art. 205 do CC.

Caracterizada a relação de consumo e demonstrada a verossimilhança das alegações e maior facilidade de uma das partes para o cumprimento do encargo, a inversão do ônus da prova se impõe, nos termos do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

Se a prova pretendida busca obter informações que já foram carreadas ao processo, torna-se dispensável, conforme decidiu o magistrado
.” (TJMT – N.U 1021520-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022) G.N.

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA PARA RESPONDER PELO
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. PRESCRIÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL POR SUPOSTO DESCMPRIMENTO CONTRATUAL - PRAZO DECENAL.
DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL - TOLERÂNCIA DE 180 DIAS SEM JUSTIFICATIVA ESPECÍFICA - POSSIBILIDADE. ATRASO NA OBRA - 2(DOIS) DIAS - ATRASO ÍNFIMO - MULTA E RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇAO DA OBRA - CONDENAÇÃO - AFASTAMENTO. TAXA DE CONDOMÍNIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES.

- A Construtora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que os compradores pretendem a restituição dos valores pagos a título de taxa de evolução da obra ao agente financeiro, durante o período compreendido entre a data estabelecida para a entrega do imóvel e a data da efetiva entrega.

- A cláusula que prevê a prorrogação da data da entrega do imóvel sem uma justificativa especifica não é abusiva, desde que estabelecida de forma clara e compreensível.

- Verificando-se que o imóvel foi entregue 2(dois) dias após a incidência do prazo de tolerância sobre o prazo original, não é possível manter a condenação da construtora ao pagamento da multa inversa e da restituição da taxa de evolução da obra, uma vez que a condenação iria gerar uma vera irrisória, em razão do atraso mínimo.

- Não comprovado pelo comprador o pagamento da taxa de condomínio antes data da entrega do bem imóvel, não há razão para manter a condenação Construtora à restituição
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.071541-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/08/2022, publicação da súmula em 29/08/2022) G.N.

Assim, referindo-se, no caso, à cobrança de taxa de evolução de obra cobrada no período de nov/2012 a abril/2014, não há falar-se em prescrição.

De igual forma, razão não assiste às agravantes no tocante à inversão do ônus da prova.

Com efeito, para inversão do ônus da prova, na forma prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, exige-se, além da relação de consumo, a verossimilhança do direito alegado pelo autor e a sua hipossuficiência.

No caso, além dos fortes indícios da cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves, resta evidenciada a posição de superioridade das agravantes em relação à consumidora quanto à facilidade de produção de provas.

Portanto, caracterizada a hipossuficiência técnica da autora, escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DE CONSTRUTORA - POSSIBILIDADE - PROVA PERICIAL - CUSTEIO PELA PARTE QUE REQUEREU - INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC.

- Existente relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações e maior facilidade de uma das partes para o cumprimento do encargo, a inversão do ônus da prova se impõe, nos termos do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.

- A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é de quem requereu a prova pericial, a teor do art. 95 do CPC
.” (TJ-MG - AI: 10000200176188001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 21/05/2020)

Por fim, as agravantes defendem a necessidade de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, ao argumento de que a agravada não comprovou o efetivo pagamento dos juros de obra no período requerido (nov/2012 a abril/2014), sendo necessário que aquela instituição informe os valores desembolsados pela autora.

É cediço que para viabilizar a obra, as construtoras realizam empréstimo junto à CEF para financiar o empreendimento, sendo cobrada a taxa de evolução de obra, também conhecida como “juros de obra”, do adquirente do imóvel na planta, entre o período da assinatura do contrato de financiamento até a entrega das chaves.

No caso, a autora busca o ressarcimento de tais valores pagos após a entrega das chaves e, para isso, juntou nos autos de origem extrato de relatório contábil, emitido pela CEF (ID 47201156 - Pág. 1 - origem),

documento emitido pela CEF, denominado PLANILHA DE EVOLUÇÃO DO FINANCIAMENTO (ID - 47201154 - Pág. 1 – origem) no qual se faz possível verificar a descrição dos valores cobrados, bem como os boletos mensais emitidos em nome da autora (IDs 47201155 - Pág. 1 a

47201157 - Pág. 7 – origem) para demonstrar o pagamento de tais valores.

Logo, verifica-se que a prova pretendida pelas agravantes, com o objetivo de demonstrar os valores efetivamente pagos pela autora, já foram juntadas ao processo, tornando-se desnecessária a expedição de ofício à CEF.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022